Tribunal: TJDFT
Processo: 0747607-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO ANTECIPADA AO REGIME ABERTO. PANDEMIA DE COVID-19. SÚMULA VINCULANTE 56. INADEQUAÇÃO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. É vedada pela jurisprudência pátria a progressão “per saltum”, do regime fechado para o aberto (AgRg no HC 380.751/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 20/04/2017; e AgRg no HC 452.310/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 17/09/2018).
2. A Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, no seu art. 5o, não determinou que a prisão domiciliar, como forma de prevenção da disseminação do novo coronavírus no ambiente prisional, seja empreendida de modo automático; ao contrário, recomendou que o Juiz considere as medidas propostas, mediante condições a serem definidas.
3. O agravante não se amolda às condições estabelecidas pela autoridade judiciária da VEP, pois nada há nos autos que indique que pertença a grupo de risco em relação à COVID-19, e não preencherá o requisito objetivo para a progressão ao regime aberto nos próximos 120 (cento e vinte) dias, estando a progressão prevista para 2021.
4. O atual estado de calamidade pública recomenda a adoção de medidas como a suspensão dos benefícios de trabalho externo e saídas temporárias, de maneira que, diante da excepcionalidade da situação, não há falar em desrespeito à Súmula Vinculante 56, em especial porque, conforme relatório das unidades prisionais, foram oferecidas atividades alternativas aos internos.
5. Recurso desprovido.